Tribunal: TJDFT
Processo: 0730751-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL POR CESSÃO DE CRÉDITO. PRAZO IMPRÓPRIO FIXADO JUDICIALMENTE. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a habilitação da empresa NAVARRA S.A. como sucessora do BRB – Banco de Brasília S/A em razão de cessão de crédito. O agravante sustenta extemporaneidade da habilitação e requer extinção da execução por ilegitimidade ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a habilitação da cessionária após o prazo fixado pelo juízo acarreta preclusão temporal; (ii) estabelecer se a ausência de prejuízo concreto ao executado impede a declaração de nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 778, §1o, III, do CPC exige requerimento do cessionário para habilitação processual, mas não fixa prazo legal específico, de modo que eventual prazo judicial é impróprio e não gera preclusão.
4. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a alegação de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 283 do CPC.
5. A sucessão processual por cessão de crédito é matéria de ordem pública, pois afeta a legitimidade ativa, devendo ser regularizada para garantir a higidez da relação processual. A extinção da execução por ilegitimidade ativa, quando já comprovada cessão e presente o interesse do cessionário em prosseguir, representa formalismo excessivo contrário aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece a impossibilidade de extinção da execução diante da comprovação da cessão de crédito e da existência de interesse de agir do cessionário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A habilitação do cessionário do crédito na execução não está sujeita a prazo legal específico, razão pela qual a fixação judicial constitui prazo impróprio, insuscetível de preclusão.
2. A mera inobservância de prazo judicial, sem demonstração de prejuízo concreto ao executado, não configura nulidade processual.
3. A sucessão processual por cessão de crédito deve ser admitida para assegurar a legitimidade ativa e a efetividade da jurisdição, em consonância com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 778, §1o, III, e 283.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1068983, 20120410011829APC, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 08.11.2017, DJe 22.01.2018.